Tribunal: TJBA
Processo: 8046138-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046138-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO MESIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por Carlos Eduardo Mesias de Oliveira contra decisão monocrática proferida no âmbito da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a qual indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em sede de apelação cível, ante a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do recorrente. O agravante sustentou que a declaração de pobreza deveria ser presumida como verdadeira, apresentando documentos como relatórios de dívidas e contas de consumo doméstico. O pedido foi indeferido, por ausência de documentos idôneos e contemporâneos, ensejando o presente recurso interno.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita diante da ausência de comprovação documental adequada da hipossuficiência econômica do recorrente, mesmo após intimação específica para tanto.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da Constituição.

4. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º do CPC) pode ser afastada por elementos constantes nos autos que demonstrem capacidade financeira.
5. O agravante foi devidamente intimado para juntar aos autos documentação que comprovasse sua alegada condição econômica, tendo apresentado apenas documentos genéricos e sem contemporaneidade.

6. Ausente comprovação idônea da hipossuficiência, a decisão agravada manteve-se correta ao indeferir o benefício e determinar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

7. O recurso não trouxe novos elementos que infirmassem os fundamentos da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de apresentação de documentação idônea e contemporânea comprobatória da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial específica, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO INTERNO Nº

8046138-36.2021.8.05.0001
,
em que figuram Agravante
CARLOS EDUARDO MESIAS DE OLIVEIRA e Agravado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso,
pelas razões que integram o voto condutor
.

Sala de sessões,___de _____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)